Tribunal: CARF
Processo: 10880.983007/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.983007/2011-15
RESOLUÇÃO
1102-000.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires MacNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento integral de Pedido de Restituição /
Declaração de Compensação n. 27774.40100.170408.1.7.02-5579 (e-fls. 186 e ss), protocolizada
em 17/04/2008, referente a crédito de saldo negativo de IRPJ ano calendário 2003. Por bem resumir
o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 186 e ss):
A interessada transmitiu, em 17 de abril de 2008, a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) numerada 27774.40100.170408.1.7.02-5579, alegando dispor de direito
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983007/2011-15
2
creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ - Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
- apurado no exercício de 2004.
DESPACHO DECISÓRIO
Tal declaração foi examinada pela DRF de origem, que prolatou o Despacho Decisório de
n° 005603983, de 4 de outubro de 2011, nos seguintes termos:

Ciente em 7 de agosto de 2008 (fl. 24), a interessada apresentou, em 11 de novembro de
2011, a manifestação de inconformidade de fls. 33 a 51, alegando, em resumo, o que segue.
[...]
11.2.1 Imposto de Renda no Exterior - Parcela de R$ 1.199.020,80
15. Sobre o tema convém esclarecer que o valor de R$ 1.199.020,80 [...] não se refere a
imposto sobre a renda de receitas e rendimentos auferidos por coligada no exterior,
tampouco corresponde a imposto de renda incidente sobre ganho de capital.
16. Na realidade, trata-se de montante relativo a Imposto de Renda pago no exterior pela
empresa Microsoft e pelo Banco 1tau Buen Ayre S.A decorrente da prestação de serviços
realizada pela Requerente durante o ano-calendário de 2003, como atestam os anexos
comprovantes de pagamento devidamente consularizados, nos termos do artigo 26, § 2o, da
Lei n° 9.249/95 - que foram fornecidos por estas empresas à Requerente - e a planilha
discriminativa de tais valores convertidos para real com base nas disposições do artigo 25,
§1°, incisos I e II, da Lei n° 9.249/95 (Doc. 05), os quais totalizam exatamente R$
1.199.020,81 [...].
17. A esse respeito esclareça-se também que a Requerente promoveu a compensação do
supracitado diretamente na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ do ano-calendário de 2003, como se verifica da Ficha 12A - Linha 12 [...].
[... ]
II.2.2. Das Parcelas de Retenção na Fonte supostamente não Comprovadas pela
Requerente
Afirma não terem sido confirmadas pela Repartição de origem as "Parcelas de Retenção na
Fonte" constantes da tabela de fl. 46, abaixo reproduzida:

Sob o título "II.2.3. Das Parcelas cuja Receita Correspondente não teria sido Oferecida à
Tributação pela Requerente" , aduz que "os ganhos advindos das operações de SWAP [...]
totalizam R$ 7.012.942,55".
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983007/2011-15
3
Acrescenta ainda:
35. Por sua vez, este montante é parte integrante dos demais rendimentos de SWAP
percebidos pela Requerente no ano de 2003, que totalizam R$ 20.249.820,89 (Doc. 16) e
que foram lançados "a crédito" na conta 6130.007 de Hedge Cambial - Bancos tanto em
seu Livro Razão (Doc. 17).
36. Igualmente, insta apontar que, em contrapartida aos rendimentos de SWAP percebidos,
a Requerente também apurou perdas decorrentes de tais operações, as quais totalizam na
contabilidade da empresa a importância de R$ 96.082.148.99 (Doc. 16), consoante
igualmente comprovam os lançamentos por ela realizados "a débito" no Livro Razão (Doc.
17).
37. Da diferença entre os lançamentos decorrentes das operações de SWAP realizadas
resultou o saldo desfavorável de R$ 75.832.328,10, o qual pode ser confirmado no Livro
Razão (Doc. 1) e que foi levado à tributação em sua DIPJ 2004 juntamente com todas as
demais despesas financeiras, totalizando os R$ 132.666.963,32 (Doc. 18) lançados no
campo relativo a "Outras Despesas Financeiras" (linha36) da Ficha 06a (Doc. 19). [...].
[...]
Sob o título "11.2.4. Das Demais Parcelas que foram Desconsideradas pela DRF",
apresenta a tabela abaixo reproduzida:

A tal respeito, alega que
[...] as retenções acima apontadas referem-se exatamente às fontes pagadoras indicadas
nos informes de rendimento ora colacionados nos "DOCs 20 a 24" e representam
igualmente a totalidade do montante retro apontado nos mesmos informes, à exceção da
retenção de R$ 5.011,26 - referente à fonte pagadora de CNPJ n° 00394.544/0171-50 -
para o qual a Requerente ora atesta que o valor retido é inferior (Doc. 22).
41. Sobre essas retenções, convém esclarecer que, muito embora o valor retido pela fonte
pagadora e o apontado no informe de rendimentos não contemple apenas o montante
retido a título de Imposto de Renda, mas também valores de CSLL, PIS e COFINS (código
6147), é plenamente possível individualizar o referido montante para fins de composição
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário.
[... ]
45. Portanto, o único valor que deve ser desconsiderado pela Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária em SP na composição do saldo negativo de IRPJ
2003 resulta exatamente da diferença dos valores de R$ 5.011,26 e R$ 3.883,73, que
corresponde a R$ 1.127.53.
[... ]
48. Por fim, a Requerente protesta pela produção de todos os demais meios de prova em
Direito admitidos, especialmente por perícia contábil capaz de atestar as alegações acima
tecidas, as quais reclamam um aprofundamento probatório impossível de ser trazido
integralmente aos autos, bem como pela sustentação oral perante o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do Acórdão
n. 02-64.388 da 4a Turma da DRJ/BHE, em que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e negou modificar o direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ - Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - apurado no exercício de 2004. A Decisão foi assim ementada:
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983007/2011-15
4
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2004
Direito creditório - compensação
Só é cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste dos predicados de
liquidez e certeza, cabendo ao sujeito passivo a apresentação de provas neste sentido.
Cientificado em 23/07/2015 (e-fl. 195), o contribuinte apresentou Recurso voluntário
em 27/08/2015 (e-fl. 362 e ss), em que repete os argumentos da manifestação de inconformidade e
requer que sejam consideradas as documentações que anexou, e anexa novamente, referente a
Imposto de Renda no Exterior, a Parcelas de Retenção na Fonte não Comprovadas pela Requerente
e a Parcelas cuja Receita Correspondente (ganhos advindos das operações de SWAP), que não teria
sido Oferecida à Tributação pela Requerente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e, portanto, dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento integral de Pedido de Restituição /
Declaração de Compensação n. 27774.40100.170408.1.7.02-5579 (e-fls. 186 e ss), protocolizada em
17/04/2008, referente a crédito de saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2003.
No Recurso voluntário a recorrente repete os argumentos da manifestação de
inconformidade e requer que sejam consideradas as documentações que anexou, e anexa
novamente, referente a Imposto de Renda no Exterior, Das Parcelas de Retenção na Fonte não
Comprovadas pela Requerente e Das Parcelas cuja Receita Correspondente (ganhos advindos das
operações de SWAP) que não teria sido Oferecida à Tributação pela Requerente.
Imposto de Renda no Exterior
A Recorrente declarou que uma parcela de seu saldo negativo de IRPJ derivaria
operações efetuadas no exterior e afirma que se trata de “rendimento auferido no exterior” (e-fl. 44
e 211). O imposto de renda deduzido na DIRPJ corresponderia, segundo a Recorrente, ao “Imposto
de Renda pago no exterior em decorrência da prestação de serviços realizada pela Recorrente
durante o ano-calendário de 2003 à Microsoft e ao Banco Itau Buen Ayre S.A”, como atestariam os
anexos comprovantes de pagamento. Ainda conforme a recorrente, “os documentos apresentados
pela Recorrente para comprovar o indiscutível pagamento realizado no exterior sequer foram
analisados”.
Segundo a DRJ, é possível a compensação pretendida pela interessada se ela
oferecer à tributação os ganhos auferidos no exterior. Mas, que, “examinando-se linha 28
("RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO EXTERIOR") da ficha 06A de sua
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica do exercício de 2004,
constata-se que isso não foi feito”. Adiciona a Primeira Instância:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983007/2011-15
5
Ademais, nota-se que os documentos de fls. 84 a 101, supostamente comprovantes destas
retenções, não foram vertidos ao vernáculo por tradutor juramentado; logo, inaceitável tal
argumento.
A Recorrente afirma que, em busca da efetivação do princípio da verdade material,
junta novamente aos presentes autos os comprovantes de pagamento (anexados às fls. 84/101, Doc.
05), bem como sua tradução juramentada (Doc 06).
A respeito assim dispõe a legislação:
Lei no 9.249/95
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados
na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado
em 31 de dezembro de cada ano.
§ 1o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na
apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com observância do seguinte:
(...)
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil,
correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a moeda
em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares
norte-americanos e, em seguida, em Reais.

Percebo que não há nos documentos anexados pela Recorrente qualquer prova no
sentido de confirmar que os rendimentos, que corresponderiam ao imposto de renda deduzido
“diretamente na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ do ano-
calendário de 2003, como se verifica da Ficha 12A - Linha 12”, foram computados no lucro real.

Das Parcelas de Retenção na Fonte supostamente não Comprovadas pela Recorrente
De acordo com v. Acórdão Recorrido, "no que tange aos documentos juntados pela
interessada e enumerados de 7 a 13, cumpre fazer as seguintes observações: (a) as peças de fls. 105,
106, 110 e 111 não identificam corretamente a fonte pagadora; (b) aquelas de fls. 113 e 118 são
ilegíveis; e, finalmente a fl. 120 comprovaria retenções efetuadas pela fonte pagadora de CNPJ
58.160.789/0001-28, sob o código 3426, iguais a R$ 339.885,35. Entretanto, este valor é inferior
àquele aceito pelo Fisco da União, que foi igual a R$ 429.885,35 (q.v. fl. 29). Logo, nenhum destes
documentos causa efeito ao litígio".
A Recorrente enumera os documentos citados e apresenta fundamentos específicos
para tentar afastar a glosa confirmada pela DRJ. Nos termos da Recorrente:
37. Em primeiro lugar, não há que se falar que "as peças de fls. 105, 106, 110 e 111 não
identificam corretamente a fonte pagadora". Isso porque, para os comprovantes de retenção
de fls. 105 e 106, a Recorrente juntou, além dos comprovantes de retenção em si, o cartão
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983007/2011-15
6
CNPJ da fonte pagadora, o qual ora se junta novamente para que não restem dúvidas sobre
a identificação da fonte (Doc 09).
38. Já dos comprovantes de fls. 110 e 111 consta claramente a fonte pagadora, qual seja a
Justiça Federal de Primeiro Grau de Pernambuco. Contudo, para que não restem dúvidas, a
Recorrente também junta aos autos o respectivo cartão CNPJ para que sejam sanadas
quaisquer dúvidas de identificação (Doc. 10).
39. Nessa mesma linha de entendimento, com a devida licença, equivocou-se o v. acórdão
ao aduzir que os documentos "de fls. 113 e 118 são ilegíveis". Isso porque, no comprovante
juntado a fl. 113, além de ser possível extrair todos os dados da retenção e da fonte
pagadora, a Recorrente ainda fez uma anotação para esclarecer o valor retido (Código 6147
- PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO), que foi de
R$ 10.641,92, realizado pela Justiça Federal de Primeiro de Grau de Pernambuco, cujo
cartão CNPJ já foi juntado no "documento 08" do presente Recurso.

A prova das retenções efetuadas processa-se, nos termos da lei, mediante a
apresentação, pelo beneficiário dos rendimentos, do competente comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora, documento hábil e idôneo para tal fim, na forma dos arts. 979 do RIR/1994 e
943 do RIR/1999.
A E. CSRF (em Acórdão no 9101004.148, por exemplo), referindo-se à legislação
que prevê documentos idôneos a comprovar a retenção de IR, já asseverou que existe um conjunto
amplo de informações, documentos e declarações que envolvem a retenção do IRRF tanto do lado
da fonte pagadora quanto do beneficiário, sendo certo que o beneficiário que sofreu o ônus desta
tributação não pode depender exclusivamente do Informe de Rendimento que pode não estar
disponível, inclusive, em decorrência de falha da fonte pagadora.
E complementou que, se o beneficiário não consegue por si próprio obrigar que a
fonte pagadora forneça o respectivo comprovante de rendimentos, deve contar com outras formas
de fazer tal comprovação que viabilize o direito de utilizar-se da retenção sofrida.
Observo que as fontes pagadoras seriam órgãos públicos, ou seja, a princípio não
haveria tanta dificuldade de se comprovar as retenções por se tratarem de serviços com amplo
registro tanto da contratação quanto do pagamento, cuja comprovação respaldaria o pedido de
cômputo da retenção de IR. Entre estes registros devem estar aqueles que comprovam e identificam
o negócio que envolveu as partes, a fonte pagadora (o credor), o beneficiário, o valor da retenção e
a data da retenção. Por certo que o cartão CNPJ da fonte pagadora não traz estes elementos mínimos
e anotações feitas pela própria Recorrente não tem valor de prova.
Mas, a respeito do Informe de Rendimentos da fonte pagadora CNPJ
33.066.408/0001-05 (e-fl. 118), constato que este traz elementos para comprovar a retenção em
favor da Recorrente no ano calendário 2003, conforme resumido pela Recorrente:

40. Quanto ao comprovante de fl. 118, é perfeitamente possível extrair tanto os dados da
fonte pagadora, qual seja o Banco ABN Amro Real S.A, CNPJ 33.066.408/0001.-15 (Doc.
11), quanto os valores retidos, reproduzidos na tabela abaixo:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983007/2011-15
7

Quanto às retenções que teriam sido efetuadas pela fonte pagadora de CNPJ
58.160.789/0001-28, sob o código 3426, alegou a Recorrente que o comprovante de rendimentos
que a fonte pagadora lhe apresentou continha também valores de retenções efetuadas por outra fonte
pagadora. Nos termos da Recorrente:
41. Por fim, também se mostra equivocado o seguinte fundamento do v. acórdão: "(...) a fl.
120 comprovaria retenções efetuadas pela fonte pagadora de CNPJ 58.160.789/0001-28,
sob o código 3426, iguais a R$ 339.885,35. Entretanto, este valor é inferior àquele aceito
pelo Fisco da União, que foi igual a R$ 429.885,35 (q.v. fl. 29). Logo, nenhum destes
documentos causa efeito ao litígio".
42. Antes de mais nada, veja-se o comprovante de retenção citado pelo v. acórdão:

43. A soma dos valores retidos pela fonte pagadora de CNPJ n° 58.160.789/0001-28, sob o
código 3426, é de exatamente R$ 429.885,35, valor este reconhecido pelo despacho
decisório, e não de apenas R$ 339.885,35, conforme aduziu o v. acórdão.
44. Esclareça-se, ainda, que, em relação ao referido informe de rendimento, a Recorrente
informou um crédito no valor de R$ 734.674,63 para o CNPJ da fonte pagadora de CNPJ n°
58.160.789/0001-28, sendo que o despacho decisório não confirmou a parcela de R$
304.762,28. Ocorre que, por um equívoco, essa parcela de retenção foi realizada pela fonte
pagadora de CNPJ n° 60.783.503/0001-02, conforme se pode perceber da soma da última
coluna do comprovante reproduzido acima, mas que vale a pena repisar para que não
restem quaisquer dúvidas:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983007/2011-15
8

45. Ora, tendo em vista que as retenções realizadas pelas fontes pagadoras de CNPJs n°s
58.160.789/0001-28 e 60.783.503/0001-02 foram informadas no mesmo informe de
rendimento, o erro cometido pela Recorrente de informar toda a retenção do código 3426
no mesmo CNPJ é escusável, sendo certo que nada impede sua correção nesse momento
processual, em atenção ao princípio da verdade material já dissecado anteriormente.
46. Dessa forma, é mister que a parcela não reconhecida no montante de R$ 304.762,28
seja confirmada como parcela do imposto de renda retido na fonte pela empresa de CNPJ
n° 60.783.503/0001-02, sob pena de enriquecimento ilícito do Erário.
47. Esclarecidos os pontos tecidos pelo v. acórdão sobre esse tópico, vale a pena repisar que
todos as parcelas não confirmadas pelo r. despacho decisório se referem a retenções
devidamente comprovadas.
De certo que não cabe à fonte pagadora de CNPJ n° 58.160.789/0001-28 atestar a
retenção efetuada pela “empresa de CNPJ n° 60.783.503/0001-02”. Deveria a Recorrente apresentar
comprovante de retenção produzido por esta última, ou comprovar os poderes de representação da
primeira.

Das Parcelas cuja Receita Correspondente não teria sido Oferecida à Tributação pela Recorrente
A respeito das receitas que não teriam sido oferecidas à tributação, a então
Manifestante tinha aduzido que os ganhos advindos das operações de SWAP totalizariam R$
7.012.942,55. Acrescentou ainda:
35. Por sua vez, este montante é parte integrante dos demais rendimentos de SWAP
percebidos pela Requerente no ano de 2003, que totalizam R$ 20.249.820,89 (Doc. 16) e
que foram lançados "a crédito" na conta 6130.007 de Hedge Cambial - Bancos tanto em
seu Livro Razão (Doc. 17).
36. Igualmente, insta apontar que, em contrapartida aos rendimentos de SWAP percebidos,
a Requerente também apurou perdas decorrentes de tais operações, as quais totalizam na
contabilidade da empresa a importância de R$ 96.082.148.99 (Doc. 16), consoante
igualmente comprovam os lançamentos por ela realizados "a débito" no Livro Razão (Doc.
17).
37. Da diferença entre os lançamentos decorrentes das operações de SWAP realizadas
resultou o saldo desfavorável de R$ 75.832.328,10, o qual pode ser confirmado no Livro
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983007/2011-15
9
Razão (Doc. 1) e que foi levado à tributação em sua DIPJ 2004 juntamente com todas as
demais despesas financeiras, totalizando os R$ 132.666.963,32 (Doc. 18) lançados no
campo relativo a "Outras Despesas Financeiras" (linha36) da Ficha 06a (Doc. 19). [...].
[...]
O Acórdão Recorrido concluiu:
a interessada pretende comprovar suas alegações concernentes ao swap por meio do livro
Razão (vide cópia às fls. 142 a 158); entretanto, ao exame, constata-se que as contas
correspondentes às operações ali registradas encontram-se codificadas, o que impede a
apreciação desta prova e, por via de consequência, da solidez das alegações da
manifestante.
De fato, nos documentos contábeis anexados (Razão de fls. 142 a 158) não há a
descrição das contas objeto de lançamentos, somente códigos, impossibilitando que com a só sua
análise se confirme as alegações da manifestante.
Em Recurso Voluntário o recorrente aduz que os (outros) documentos apresentados
pela Recorrente que faziam referência ao Livro Padrão informaram o respectivo código de
contabilização e repete que a soma das contas do livro Razão comprovariam a inclusão das receitas
com operações de SWAP nas receitas financeiras declaradas na DIRPJ. Anexa ainda a descrição
dos códigos (Doc. 19) das consta do Livro Razão:
58. Mais uma vez, os documentos apresentados pela Recorrente para comprovar a
indiscutível tributação das receitas com operações de SWAP não foram analisados, em
afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Em primeiro lugar, o fato de o
Livro Razão apresentado pela Recorrente às fls. 142/158 conter contas codificadas não é
empecilho à análise da referida prova, que servia apenas complementar as outras
apresentadas sobre esse tópico (Doc. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 da Manifestação de
Inconformidade e que ora se junta novamente – Docs 12 a 17). Ademais, todos os
documentos apresentados pela Recorrente que faziam referência ao Livro Padrão
informaram o respectivo código de contabilização. Veja-se um exemplo:

59. Portanto, bastaria que o v. acórdão procurasse a conta de código 6130.007 no Livro
Razão para confirmar o lançamento dos valores apontados pela Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade. Ou seja, apesar de o Livro Razão informar as contas
codificadas, a Recorrente esclareceu em quais códigos estariam os lançamentos relevantes
para o deslinde das parcelas glosadas tratadas neste tópico.
60. Contudo, para que não restem quaisquer resquícios de dúvidas sobre a efetiva
contabilização e tributação das receitas com operações de SWAP, a Recorrente ora junta
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983007/2011-15
10
seu Plano de Contas, dos quais constam todos os códigos de lançamento descritos no Livro
Razão juntado às fls. 1428/1587 dos autos (Doc. 19).
61. Ademais, no mérito, muito embora seja incontroversa a comprovação das retenções dos
valores de IR decorrentes das operações de SWAP - código de receita 5273 (Doc. 12) - que
foram realizadas no ano de 2003 entre a Recorrente e as Fontes Pagadoras, as quais estão
indicadas na planilha anexa (Doc. 13), o v. acórdão manteve o entendimento da Delegacia
da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo que desconsiderou tais
valores para a composição do saldo negativo do ano-calendário de 2003 sob o suposto
entendimento de que a "receita" correspondente a este IR não teria sido oferecida à
tributação dentro do ano-calendário de 2003.
62. Contudo, ao contrário da conclusão veiculada pela Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo no Extrato do Crédito por ela elaborado (Doc. 04, já
citado), a Recorrente ofereceu, sim, à tributação os resultados de tais operações de SWAP.
63. A este propósito convém inicialmente esclarecer que os ganhos advindos das operações
de SWAP - cujos valores de IR retidos foram considerados pela Recorrente na composição
do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2003 - totalizam R$ 7.012.942,55.
64. Por sua vez, este montante é parte integrante dos demais rendimentos de SWAP
percebidos pela Recorrente no ano de 2003, que totalizam R$ 20.249.820.89 (Doc. 14) e
que foram lançados "a crédito" na conta 6130.007 de Hedge Cambial - Bancos em seu
Livro Razão (Doc. 15).
65. Igualmente, insta apontar que, em contrapartida aos rendimentos de SWAP percebidos,
a Recorrente também apurou perdas decorrentes de tais operações, as quais totalizam na
contabilidade da empresa a importância de R$ 96.082.148.99 (Doc. 14, já citado),
consoante igualmente comprovam os lançamentos por ela realizados "a débito" no Livro
Razão (Doc. 15, já citado).
66. Da diferença entre os lançamentos dos ganhos e das perdas decorrentes das operações
de SWAP realizadas pela Recorrente resultou o saldo desfavorável de R$ 75.832.328.10. o
qual pode ser confirmado no Livro Razão (Doc. .15, já citado) e que foi levado à tributação
em sua DIPJ 2004 juntamente com todas as demais despesas financeiras, totalizando os R$
132.666.963.32 (Doc. 16) lançados no campo relativo a "Outras Despesas Financeiras"
(linha 36) da Ficha 06a (Doc. J7). Portanto, descabidas são as alegações da Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária em sentido contrário.
67. Destarte, uma vez demonstrado pela Recorrente que foram levadas à tributação todas as
receitas correspondentes às retenções de IR efetivadas em decorrência das operações de
SWAP em questão, deflagra-se legítima a inclusão destas retenções na composição do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.

É obrigação da Recorrente, em seu intuito de comprovar que a diferença (negativa,
segundo alega em Recurso) entre os lançamentos dos ganhos e das perdas decorrentes das
operações de SWAP teria sido levado à tributação em sua DIPJ 2004 juntamente com todas as
demais despesas financeiras, não só anexar aos autos os documentos fiscais e contábeis
correspondentes, como demonstrar, de forma didática, que aquela diferença estaria incluída na
declaração que aponta ("Outras Despesas Financeiras" (linha 36) da Ficha 06A (Doc. J7)).
Desta forma, não entendo que deveria ser os autores do Acórdão Recorrido que
devessem procurar “a conta de código 6130.007 no Livro Razão para confirmar o lançamento dos
valores apontados pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade”, como afirma a
Recorrente.
Adicione-se que não é exigido que seja autenticado na Junta Comercial o livro Razão
(RIR/1999, art. 259, § 3o). A sua função é controlar os saldos de contas registradas no diário de
forma individualizada, resumindo-as e revelando o fechamento correto. Ou seja, indispensável o
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983007/2011-15
11
batimento do declarado no Livro Razão com o diário e com os documentos comprobatórios de cada
operação
Desta forma, infiro que há a necessidade de diligência para trazer maior
esclarecimento a respeito destes tópicos, além de averiguar se as receitas correspondentes às
operações de swap teriam sido ou não oferecidas à tributação pela Recorrente.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, enviando os autos à
Unidade de Origem para que esta:
a) Intime o Recorrente a comprovar, com base nos elementos já juntados aos autos
e/ou outros que julgar necessários, as parcelas de retenção na fonte não confirmadas;
b) Intime o Recorrente a demonstrar, com base nos elementos já juntados aos autos
e/ou outros que julgar necessários, que a diferença (negativa, segundo alega em Recurso) entre os
lançamentos dos ganhos e das perdas decorrentes das operações de SWAP foi levada à tributação
em sua DIPJ 2004, não só anexando aos autos os documentos fiscais e contábeis correspondentes,
como demonstrando, de forma didática, que aquela diferença estaria incluída na declaração que
aponta ("Outras Despesas Financeiras" (linha 36) da Ficha 06A (Doc. J7));
c) Intime o Recorrente a comprovar que os rendimentos auferidos no exterior foram
oferecidos à tributação, e que o imposto de renda deduzido foi computado no lucro real, na forma
da legislação de regência.
d) Ateste, em Relatório de Diligência, se o esforço do Recorrente comprova o crédito
pleiteado, referente a crédito de saldo negativo de IRPJ ano calendário 2003.
A Recorrente deve ser intimada do resultado da diligência, permitindo-se lhe um
prazo de trinta dias para manifestação, após os quais os autos devem ser remetidos a este CARF.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 376
DF CARF MF
Original